Tribunal: TJMT
Processo: 1038426-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038426-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO CARVALHO PINTO - CPF: 729.337.711-87 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1256-84 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038426-15.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Parte Recorrida(s):
Marcos Aurelio Carvalho Pinto

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 01/12/2022

Ordem na pauta: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DO BEM POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinou a restituição do valor de R$ 1.036,20 (mil e trinta e seis reais e vinte centavos), e condenou a ré em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão de vício no produto adquirido pelo consumidor.

2.

O recorrente requer a redução do
quantum
indenizatório, ao argumento de que os valores fixados pelo juízo de origem não se encontram dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Dos autos se vê que o autor adquiriu junto a loja ré um conjunto de Cama Box, porém este veio com defeito, após 20 dias conseguiu efetuar a trocar por outro conjunto que também apresentou defeito, e ao receber um 3o produto, também com defeito, sendo o Box desproporcional ao tamanho do Colchão.

4.

Por fim, pela terceira vez, alega que solicitou a troca do produto, o que fora negado pela ré, motivo pelo qual tentou resolveu o problema junto aos órgãos de proteção ao consumidor, no entanto, não obteve êxito.

5.

Nestes autos, foi reconhecida a falha na prestação dos serviços da ré, e a recorrente busca a redução do valor fixado a título de danos morais arbitrados na sentença.

6.

Dá análise dos autos, entendo que o dano se mostrou configurado, uma vez que o consumidor por diversas vezes tentou solucionar o problema junto à loja demandada, no entanto, a mesma deixou de prestar um serviço a contento, na forma que fora contratado, não disponibilizando ao autor outra alternativa para a resolução do problema.

7.

Logo, o recorrido ficou impedido de utilizar o aludido bem plena e integralmente, somando-se o fato de que entrou em contato com a ré a fim de solucionar o imbróglio de forma administrativa, inclusive junto ao PROCON, no entanto, todas as tentativas foram frustradas.

8.

Portanto, diante das peculiaridades deste caso concreto, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto se mostra adequada à hipótese e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022